Tribunal: TJDFT
Processo: 0706127-95.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. COBRANÇA INTEGRAL DE MENSALIDADE. VALOR PROPORCIONAL DEVIDO. INSERÇÃO EM PLATAFORMA DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. IN RE IPSA. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para declarar inexigibilidade de todos os débitos decorrentes do plano de saúde relativamente à parte requerente, desde o cancelamento ocorrido em setembro de 2022, determinar a exclusão do cadastro negativo, e condenar a parte ré a pagar o valor de R$1.000,00 pelos danos morais.
2. Em suas razões, o recorrente sustenta a regularidade da cobrança, e que a inscrição é regular, não havendo dano a ser compensado. Pede a reforma da sentença. Foram apresentadas contrarrazões, id. 73078736.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Preparo devidamente recolhido, id. 73078729.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia gira em torno da regularidade de cobrança de mensalidade e de inscrição de dívida não paga, e da existência de danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Para a análise do mérito importa consignar cuidar-se de relação de consumo, pois a controvérsia instaurou-se entre consumidor e fornecedor de serviços, conforme disposto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
6. Na hipótese, observa-se que foi celebrado contrato entre as partes, o qual foi cancelado no dia 15/09/2022, oportunidade em que a requerida emitiu carta de permanência possibilitando que a autora realizasse a transição para outro plano de saúde (CIELO), em 01/10/2022. Ocorre que, a despeito do cancelamento ter ocorrido no dia 15/09/2022, a empresa cobrou o valor integral da mensalidade, quando deveria ter feito a cobrança proporcional. E em razão da suposta inadimplência do recorrente, houve a inclusão da consumidora no cadastro de maus pagadores. Constata-se que a recorrente não trouxe qualquer elemento probatório para atestar a regularidade da inscrição. Em consequência, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência de débito, bem como a determinação para que a parte ré promova a retirada do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes.
7. No tocante ao dano moral, a negativação indevida representa dano moral 'in re ipsa', sendo desnecessária a comprovação da frustração de qualquer negócio jurídico ou outro transtorno para que se evidencie o dano moral, o qual decorre pura e simplesmente da inscrição do nome do devedor no cadastro restritivo em razão de dívida inexistente ou a permanência da anotação depois de ultrapassado o prazo de cinco dias úteis do pagamento (CDC, art. 43, § 3.o). Esse o entendimento do STJ: “Está pacificado nesta Corte Superior que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.” (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023).
8. Acrescente-se que a conduta de anotar dívida indevida evidencia situação constrangedora, afetando atributos da personalidade do consumidor, tais como a psiquê, configurando o dano moral. O nexo causal entre a conduta negligente da empresa recorrente e o dano moral experimentado pelo autor é visível. Todos os requisitos exigidos para a reparação do dano moral estão presentes, não havendo reforma a ser feita na sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/1995).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts 2o, 3o e14, §3o.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma